Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726404-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIANE ANDREZA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A agravante-credora não formulou pedido liminar. Ao agravado-devedor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora